Tribunal: TJBA
Processo: 0502361-56.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0502361-56.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: KILOMETRO RESTAURANTE LTDA - ME

Advogado(s):ANA MERCIA AZEVEDO NASCIMENTO SANTA BARBARA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, INC. VI DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. VALOR INFERIOR À R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual (art. 485, inc. VI do CPC), com base na possibilidade de extinção de execuções fiscais de pequeno valor, nos moldes do Tema 1.184 do STF.

2. A extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, revela-se medida legítima diante da ausência de interesse de agir, quando o débito exequendo ostenta valor inferior ao montante mínimo estipulado pelo próprio ente federado para ajuizamento da cobrança, por meio da Lei Estadual n.º 13.297/2017, nos moldes da autonomia constitucional assegurada aos Municípios em matéria tributária.

3. No caso concreto, a execução fiscal promovida para cobrança de crédito no valor de R$ 5.222,12(cinco mil duzentos e vinte e dois reais e doze centavos), encontra-se aquém do limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado pelo Estado da Bahia para ajuizamento de execuções.

4. Sentença que se mantém incólume.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 0502361-56.2016.8.05.0001,
tendo como apelante, o
ESTADO DA BAHIA
, e apelado,
KILOMETRO RESTAURANTE LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e negar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18E